Tribunal: STF
Processo: AI 158855
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
          - Ocorrencia, no caso, de prestação de jurisdição.
          -  Saber  se  uma questão  foi,  ou  não,  prequestionada e
matéria  que se situa na esfera  do exame de fatos, para o qual não e
cabivel o recurso extraordinário.
          Agravo a que se nega provimento.